Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INFORMAÇÕES RESTRITAS A VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. VERBA SALARIAL IMPENHORÁVEL. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar (i) a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para localizar vínculos trabalhistas do executado; e (ii) se tais informações são úteis para a satisfação do crédito, diante da regra de impenhorabilidade salarial.
III. Razões de decidir
3. O CAGED contém apenas informações sobre vínculos de emprego, utilizadas, entre outros fins, para o Programa Seguro Desemprego.
4. A remuneração do trabalhador é, como regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, inexistindo, no caso, a exceção do §2o do mesmo dispositivo, por se tratar de crédito sem natureza alimentar.
5. Foram realizadas diligências eletrônicas sem êxito, para localizar bens penhoráveis, o que demonstra não haver indícios de que a informação pretendida traria resultado útil à execução.
6. O agravante não comprovou a impossibilidade de obter administrativamente as informações desejadas, nem demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento.
7. O dever de cooperação processual não foi violado, pois o juízo promoveu outras pesquisas típicas de localização de bens.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício ao CAGED é indevida quando as informações pretendidas se limitam a vínculos empregatícios, cujo produto salarial é impenhorável, e quando inexistente utilidade prática para o prosseguimento da execução.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1259455, 07013389820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1240733, 07252462420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).